Tribunal: TJDFT
Processo: 0736964-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. DEVEDOR. INDICAR BENS À PENHORA. INÉRCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. OCULTAÇÃO PATRIMÔNIO. OMISSÃO DOLOSA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo.

2. Na hipótese em que diversas diligências, inclusive, por intermédio de convênios firmados com o Poder Judiciário, não foram capazes de localizar bens da titularidade do devedor livres e desembaraçados, a inércia deste em apresentar bens à penhora apenas faz presumir a ausência de patrimônio.

3. Recurso conhecido e não provido.